Tribunal: TJBA
Processo: 8068573-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068573-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO FALCAO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO FALCAO RIBEIRO

AGRAVADO: GRACE SANTANA MATOS

Advogado(s)
:
MARCOS CONCEICAO MOURA, GRACE SANTANA MATOS

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que: (a) considerou válida a intimação da sentença que acolheu Embargos de Declaração, e (b) manteve a inclusão de honorários advocatícios na planilha executiva.
O Agravante sustenta a
nulidade absoluta da intimação
, pois a sentença proferida em 12/07/2023 não foi publicada em seu nome, atuando ele em causa própria, bem como aponta
excesso de execução
pela cobrança de honorários não fixados no título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve duas questões principais:

(i)
saber se houve
nulidade absoluta
decorrente da ausência de intimação válida da sentença que acolheu os Embargos de Declaração; e

(ii)
saber se há
excesso de execução
decorrente da cobrança de honorários advocatícios não previstos na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de intimação válida configura
nulidade absoluta
, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC, sendo indispensável que a publicação seja feita em nome da parte que atua em causa própria. O vício é insanável e não sujeito à preclusão quando impede o exercício da ampla defesa, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.065.681/SP).

4.

A execução deve observar estritamente os limites da coisa julgada (arts. 505 e 509, §4º, do CPC). Não havendo condenação em honorários na sentença que acolheu os Embargos de Declaração, sua inclusão na planilha caracteriza
excesso de execução
, sendo vedado ao magistrado inovar ou ampliar o comando judicial.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação válida da sentença configura nulidade absoluta, impondo a renovação do ato processual.”

“2. Constitui excesso de execução a inclusão de honorários advocatícios quando tais verbas não constam do título executivo judicial.”

Dispositivos legais relevantes citados

CPC/2015, arts. 272, §2º; 300; 494, I; 505; 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.065.681/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/09/2019.
TJMS, AI 1407396-72.2019.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 09/07/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.